Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727913-46.2020.8.07.0000 Agravante(s) RODRIGO GRANDO Agravado(s) ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA., ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA. E ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Grando contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 67756602 do processo n. 0717376-85.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela cautelar, ajuizada pelo ora agravante contra Atlas Services - Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., Atlas Proj Tecnologia Ltda. e Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda., indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de eventual reapreciação após o contraditório, “em razão da falta de emenda para esclarecer as transferências em dinheiro ou em bitcoins (ativos ilíquidos)”. Em suas razões recursais (ID 18350247), narra o agravante que é investidor não profissional em criptomoedas, em especial em bitcoins, mantendo relação negocial e custódia de seus ativos digitais na plataforma Atlas Quantum, gerida e administrada pelo grupo econômico que formam as empresas ora agravadas. Aduz que no contrato entre as partes (cláusula 4.5) estabeleceu-se o prazo de saque, isto é, conversão dos criptoativos (bitcoins) em reais, na lógica de D+1, ou seja, a operação iria se perfectibilizar 1 (um) dia após a solicitação. Salienta que a prestação dos serviços pela Atlas Quantum ocorreu regularmente até 18/9/2019, quando solicitou a realização do primeiro de outros saques, que não foram realizados. Assinala que o valor total que tentou sacar é de 3.11636780 BTC (bitcoins), correspondente ao total de R$131.066,24 (cento e trinta e um mil sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e que, até o momento, não obteve êxito em realizar o saque ora requerido, estando o valor pendente de recebimento. Relata que recebeu comunicado das recorridas informando que o prazo para saque, devido a problemas no “volume atípico” de operações dessa natureza, seria de D+7, e, neste ínterim, foi noticiado que a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio da deliberação CVM n. 826/2019, determinou que as agravadas se abstivessem de ofertar investimento em criptoativos, e que uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou requerimento de audiência pública para dirimir a dúvida se a empresa se sustentaria por meio de uma “pirâmide financeira”. Informa que, após temer pela perda de todo seu investimento, notificou extrajudicialmente as agravadas no intuito de rescindir o contrato celebrado entre as partes e reaver seus bitcoins custodiados, mas não obteve resposta. Assevera que não restou outra alternativa que não ajuizar demanda judicial contra as agravadas e, diante do inadimplemento e da urgência na obtenção de tais valores, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que efetivassem o saque no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de astreintes ou de bloqueio de valores via Bacenjud, o que foi indeferido na r. decisão. Explica que a aquisição de bitcoin se dá por meio de transferência entre pessoas ou pelo intermédio de exchanges, corretoras que, em resumo, retiram seus valores das transações realizadas entre pessoas que se valem de suas plataformas. Sustenta que a plataforma gerida pelas agravadas se propunha ser uma exchange, a qual dividia, com aqueles que possuíam bitcoins, a diferença entre a maior e menor cotação para venda das moedas, que por ser vendida entre pessoas, possuem valores variáveis de referência ante à moeda física. Esclarece que os bitcoins que possui “foram adquiridos de forma majoritária em transações entre pessoas (o denominado p2p), muito previamente à transferência dos mesmos para a plataforma das Agravadas, razão pela qual, não conseguiu o Autor encontrar tais recibos de transferência, por terem se perdido no tempo”. Ainda assim, ressalta que forneceu toda a documentação a que tinha acesso, qual seja, os extratos junto à plataforma das agravadas (documentos “extrato Atlas 1, 2 e 3”). Destaca que as recorridas não possibilitam mais o seu acesso às suas transferências, o que também inviabiliza o fornecimento de quaisquer novas informações ao Juízo de origem. Nada obstante, informa que apresenta com o recurso as transferências por ele realizadas à plataforma das agravadas, que se deram via bitcoins, e cópia dos extratos, sendo estes os únicos documentos de que dispõe. Alega que apenas pretende que se cumpra o que foi acordado entre as partes. Obtempera que a tutela de urgência vindicada observa o contraditório e a possibilidade de a parte contrária adotar as medidas que entender cabíveis e, ainda que ocorresse constrição via Bacenjud, a medida seria reversível, pois não pugna neste momento pelo levantamento de valores, mas sim o depósito em conta judicial, caso o saque não fosse realizado de forma voluntária. Quanto ao periculum in mora, sustenta a necessidade da importância para suprir suas despesas mensais, haja vista utilizar o investimento não profissional em criptomoedas como complemento de sua renda, além da deterioração a cada dia da capacidade de pagamento das agravadas, dadas as incertezas acerca de sua liquidez para honrar os compromissos firmados e o dever de restituição de todos os correntistas. Colaciona julgado do e. TJSP e decisão da 7a Vara Cível de Brasília favoráveis a sua pretensão. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que as agravadas efetivem o saque requerido pelo agravante na plataforma em 27/9/2019, quantificado em 3.11636780 BTC (bitcoins), correspondente ao total de R$131.066,24 (cento e trinta e um mil sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), no interregno de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de astreinte de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia. Subsidiariamente, na inobservância do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que se proceda ao bloqueio de valores via Bacenjud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 18350249 e 18351465). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Como relatado, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pleito liminar deduzido na petição inicial consistente na determinação para que as requeridas, ora agravadas, efetivassem o saque das bitcoins no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de astreintes ou de bloqueio de valores via Bacenjud. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante acerca do pedido de tutela de urgência referente à obrigação de fazer a cargo das agravadas, que se confunde com o pedido final de mérito referente ao cumprimento da obrigação contratual da empresa com a qual o autor mantém relação negocial, pois, ostentando a medida pleiteada caráter satisfativo, deve ser apurada com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e ampla defesa no Juízo a quo. Salienta-se, quanto ao ponto, que o Juízo de origem, na decisão de ID 65661968, determinou que o autor emendasse a inicial para “comprovar a transferência de recursos (em reais) à conta vinculada na plataforma ré, pois o extrato apenas indica a transação de criptoativos, mas é necessário verificar se o valor pago corresponde à moeda bitcoin”. Entretanto, o prazo concedido ao requerente transcorreu in albis (ID 67731507). Ato contínuo, sobreveio a r. decisão ora agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, “em razão da falta de emenda para esclarecer as transferências em dinheiro ou em bitcoins (ativos ilíquidos)”, destacando-se a possibilidade de reapreciação do pedido após o contraditório. Anote-se que os esclarecimentos prestados pelo agravante, bem como os documentos apresentados com o recurso, não foram objeto de apreciação na instância de origem, o que obsta a análise nesta via recursal sob pena de supressão de instância. Verifica-se, desse modo, que a r. decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e pautada nos documentos juntados aos autos com a petição inicial. Além disso, não se vislumbra a presença do requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destacando-se não se revelar crível a alegação do agravante de que necessita da importância devida para suprir suas despesas mensais, sobretudo diante da natureza do investimento e do lapso temporal desde a solicitação de saque, que, segundo relata, ocorreu em setembro de 2019. Tal quadro indica, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora